Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, não havendo como excessiva a exasperação da pena-base.
2. Não há que se falar na aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não confessa o delito, limitando-se apenas a afirmar que a arma foi disparada acidentalmente.
3. Necessário o reconhecimento do concurso formal próprio quando o réu, mediante uma única ação, praticou três crimes, mas com evidentes desígnios autônomos, na medida em que assumiu o risco de produzir todos os resultados.
4. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido, para utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.